Tribunal: STF
Processo: ACO 3501
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL E O DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pela Paraíba em 15.4.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando a prorrogação do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo e o afastamento de qualquer ônus para a Paraíba ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020.
    2. O autor alega que, “no Estado da Paraíba, o Decreto nº 40.595, de 29 de setembro de 2020 (doc. anexo) regulamentou a aplicação dos valores destinados ao Estado, no montante de R$ 36.164.540,30 (trinta e seis milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e trinta centavos), estabelecendo que deverá ser utilizado em observância à divisão de competências prevista no art. 2º do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Aponta que “as incertezas e insegurança jurídica em torno da prestação de contas final dos projetos realizados sob a égide da Lei Aldir Blanc são justificáveis e representam sério risco para a completa execução do programa e também para a governabilidade do Estado, que pode se ver impedido de formalizar operações de crédito além de outras restrições e penalidades, tais como ser negativado em cadastros restritivos da União e impedido de receber repasses de recursos, entre outras, tudo em momento delicado da governabilidade pública brasileira, tendo em vista as vicissitudes causadas pela pandemia” (fl. 7, e-doc. 1).
     Sustenta que “a demora do Governo Federal em formalizar a alteração do Decreto n.º 10.464/2020, para ajustar o prazo da prestação de contas final dos recursos recebidos via Lei Aldir Blanc à previsão da MP 1.019/2020, portanto, traz o Estado da Paraíba às vias judiciais para obter o resultado prático necessário, uma vez que é preciso um mínimo de programação para que a Administração Pública Estadual planeje e execute o programa, sem os riscos de se ver negativada em junho próximo” (fl. 8, e-doc. 1).
    Requer “medida liminar inaudita altera pars para determinar a prorrogação do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo, quanto aos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, passando o marco final para junho de 2022” (fl. 11, e-doc. 1).
    No mérito, pede a “procedência do pedido, confirmando-se a tutela de urgência, declarando-se como prazo final para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo, quanto aos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, o mês de junho de 2022; 
    d) Que não sejam aplicadas penalidades ou restrições ao Estado da Paraíba por ausência de prestação de contas referente aos recursos da Lei Aldir Blanc, antes de junho de 2022” (fls. 11-12, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a tocar a questão relativa ao equilíbrio federativo, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre as pessoas estatais.
     Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie em exame, a Paraíba busca obrigar a União a prorrogar o prazo para a apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo.
    4. A questão posta, de inegável relevo e urgência, no atual contexto econômico e social, severamente impactado pela pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões, e a continuidade dessas condições pela persistência da grave situação experimentada pelos Estados e pelos profissionais da cultura revelam conflito de caráter federativo nos termos postos na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. 
    Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    O Ofício n. 1/2021/SECDEC/SECULT, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa aos Secretários de Cultura estaduais e municipais estar “elaborando instrumento legal para ampliação do prazo de prestação de contas/Relatório de Gestão dos entes federados para a União, possibilitando, por consequência, mais prazo para a realização dos projetos pelos artistas e demais beneficiários da Lei Aldir Blanc” (e-doc. 25) e o Comunicado n. 2/2021, DJU 17.3.2021, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa que, “sobre o prazo para envio do Relatório de Gestão Final, a Secretaria Especial de Cultura está em tratativas com o Ministério da Economia e demais órgãos envolvidos para nova definição, em consonância com a MP 1.019/2020” (e-doc. 8), evidenciam a plausibilidade do direito sustentado nesta ação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de a União aplicar sanções à Paraíba, impactando também os profissionais da cultura, pelo descumprimento do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil). O Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ainda deverão ser apresentados ao Ministério do Turismo, postergando-se apenas a data de entrega.
    No mesmo sentido decidi monocraticamente as tutelas de urgência nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.484 (DJe 24.3.2021), 3.487 (DJe 26.3.2021), 3.488 (DJe 6.4.2021) e 3.491 (DJe 13.4.2021).
    5. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo, sem ônus para a Paraíba ou para os agentes culturais.
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União.
    Cite-se a ré para, querendo, contestar no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora